Tribunal: STF
Processo: ARE 1449375
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 20, p. 1-6) assim ementado:



    “APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA EXISTENTES SOMENTE NOS ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA A CONFERIR RESPALDO À NARRATIVA DA DENÚNCIA. ART. 155 DO CPP. NORMA APLICÁVEL À DECISÃO DE PRONÚNCIA. JUDICIUM ACUSATIONIS. DECISÃO MANTIDA. 



    APELO DESPROVIDO.” (eDOC 20, p. 6) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 26, p. 1-5).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 29, p. 1-10) com alegação de ofensa ao art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “a”, “c” e “d”, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O 2º Vice-Presidente do TJ/RS em juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 35, p. 1-6), de cujo dispositivo transcrevo:



    “(...)



    Ante o exposto, (I) NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, tendo em vista o RE 593.443/SP (TEMA 154 do STF), e (II) NÃO ADMITO o recurso extraordinário quanto à questão remanescente.” (eDOC 35, p. 6) 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 40, p. 1-4).



    A Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do TJ/RS negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora recorrente (eDOC 47, p. 1-7).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou “pelo provimento do agravo para que seja conhecido e provido o recurso extraordinário” (eDOC 55, p. 1-3).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 154 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 35, p. 1-6) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente